Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 226, II, CP. PADRASTO. AUTORIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVAMENTO. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual (artigo 215-A, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, por diversas vezes em continuidade delitiva), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes sexuais, em regra cometidos às ocultas, a palavra da vítima conta com especial relevo probatório, notadamente quando alinhada com outros elementos de convicção e não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu.
3. Demonstrada a relação contínua e duradoura mantida entre a mãe da vítima e o réu à época dos fatos, bem como o vínculo de confiança e autoridade existente entre a ofendida e o acusado (consectário de tal relação), correta a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal.
4. De acordo com a jurisprudência, a fração de aumento derivada da continuidade delitiva deve ser estabelecida de modo objetivo, seguindo o número de infrações. No caso, apesar de não atestado o número exato de ocorrências, constatando-se a existência de, no mínimo, sete episódios delitivos, fica autorizado o aumento na fração máxima do art. 71, caput, do CP – isto é, 2/3 (dois terços).
5. Por estar dentro da margem de discricionariedade reservada ao magistrado pela lei, a existência de circunstância judicial negativa – ainda que uma única – justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Na hipótese, por se tratar de crime sexual que trouxe consequências relevantes para a vítima, resta justificada a eleição do regime mais gravoso.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, de ofício, no caso concreto – considerando os valores habitualmente praticados por esta Corte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.